Tribunal: TJPA
Processo: 0000649-13.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000649-13.2010.8.14.0401

APELANTE: MARCIA SOARES DA SILVA NASSAR, MANUEL DO SOCORRO DE MELO BARRETO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO DIAS CARDOSO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000649-13.2010.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE/ APELADA: MARCIA SOARES DA SILVA NASSAR

REPRESENTANTE: DR. CLODOMIR ASSIS ARAUJO JUNIOR - OAB PA10686 E OUTROS

APELATE/ APELADO: FRANCISCO DIAS CARDOSO

REPRESENTANTE: DR. AMERICO LINS DA SILVA LEAL - OAB PA1590 E OUTROS

APELANTE/ APELADO: MANUEL DO SOCORRO DE MELO BARRETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de três Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos sentenciados
MÁRCIA SOARES DA SILVA NASSAR
e
MANUEL DO SOCORRO DE MELO BARRETO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital que absolveu Francisco Dias Cardoso e condenou os Apelantes a 25 e 17 anos de reclusão, respectivamente, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, todos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória recebida em 07/10/1997
[1]
, que no dia 30/05/1997 os denunciados Bernardino Colares Nunes e Francenildo Dias Cardoso, adentraram na residência da vítima, o então Deputado Estadual José Nassar Neto e, sem chance de defesa, ceifaram-lhe a vida com 02 (dois) disparos de arma de fogo.

Consta nos autos que o crime teve motivação econômico-patrimonial, tendo sido encomendado pela consorte do ofendido (Márcia Soares da Silva Nassar) e seu amante (Manuel do Socorro de Melo Barreto), tendo como intermediadores os nacionais Daniel da Silva Pantoja e Pedro Teixeira da Silva.

O denunciado Francenildo Dias Cardoso, constatada sua menoridade, foi excluído da denúncia e encaminhado ao Juízo da Infância e Juventude.

Na decisão de pronúncia foi julgada extinta a punibilidade do denunciado Pedro Teixeira da Silva em razão de seu falecimento.

O feito tramitou regularmente e, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença que:

1.

Condenou
Bernardino Colares Nunes, nas sanções do art. 121, §o, I e IV, fixando-lhe reprimenda em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão (fls. 2433/ 2435 – vol. XII);

2.

Absolveu
Daniel da Silva Pantoja (fls. 2433/ 2435 – vol. XII);

3.

Absolveu
Francisco Dias Cardoso (fls. 2632/ 2634 – vol. XIII);

4.

Condenou
Manoel do Socorro de Melo Barreto, nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, todos do CP, fixando-lhe reprimenda em 17 (dezessete) anos de reclusão (fls. 2632/ 2634 – vol. XIII) e

5.

Condenou
Márcia Soares da Silva Nassar, nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, todos do CP, fixando-lhe reprimenda em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão (Id. 4783111 – pag. 14,15 e 16).

Irresignado com a absolvição de Francisco Dias Cardoso, O Ministério Público, com base no artigo 593, III, “b” do CPP, recorre sustentando ser necessário submeter o sentenciado a novo julgamento (fls. 2681/ 2698 – vol. XIII).

Por sua vez, a Defesa de MARCIA SOARES DA SILVA NASSAR nas razões de seu apelo, requer preliminarmente a nulidade do julgamento por violação ao princípio do devido processo legal, diante do indeferimento da distribuição de cópia do relatório policial aos jurados.

No mérito, pugna por novo julgamento por entender que o Conselho de Sentença julgou em sentido contrário à prova dos autos, ou que seja reduzida a reprimenda da Apelante, para patamar menor ou igual a do sentenciado Manuel do Socorro de Melo Barreto (fls. 2849/ 2879 – vol. XIII).

Já MANOEL DO SOCORRO DE MELO BARRETO pugna preliminarmente pela nulidade do processo com fundamento na inadmissibilidade do Inquérito Policial como meio de prova, bem como pela inconstitucionalidade da atuação do assistente de acusação.

No mérito requer novo julgamento sob o fundamento de que a decisão do corpo de jurados é manifestamente contrária ao compendio probante constante nos autos. Alternativamente requer a reforma do cálculo dosimétrico por entendê-lo excessivo.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento dos recursos (Fls. 2806/2833; 2882/2896; 2737/ 2742).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso ministerial e improvimento do apelo defensivo (Id. 4783725).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Fls. 02 – vol. I.

VOTO

VOTO

1.

DA APELAÇÃO MINISTERIAL

a.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.

O Ministério Público sustenta que a decisão do júri que absolveu o acusado Francisco Dias Cardoso, foi prolatada em desacordo com as provas angariadas no processo, pelo que requer a submissão deste a novo julgamento.

Adianto que tal pleito não comporta acolhimento.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Em que pese haver prova indiciária que inclui o Recorrido Francisco Dias Cardoso na dinâmica delitiva (interrogatório de Pedro Teixeira da Silva fls. 563/ 572), não há prova judicializada firme que conduza ao acolhimento da tese defensiva.

Em plenário, Jacira Modesto Nassar, mãe da vítima, relatou que esteve presente quando do interrogatório em juízo de Daniel da Silva Pantoja, oportunidade em que este afirmou que Francisco Dias Cardoso teria sido procurado pelos mentores intelectuais do crime para realizar o assassinato, contudo este se negou a participar, indicando seu irmão (Francenildo Dias Cardoso) e Bernardino Colares como executores.

Ocorre que nas folhas 488/ 490 dos autos o interrogado acima mencionado afirmou que: “(...) lido o depoimento prestado perante a autoridade durante o apuratório, este o confirma em todos os seus termos
com exceção de “Francisquinho” uma vez que a pessoa não se tratava do irmão de Francinaldo Dias Cardoso conhecido como Francisquinho (...)”
[
grifei
]. Fato exposto no Id. 4826021.

Percebe-se que a mingua de provas capazes de alicerçar a acusação o Conselho de Sentença optou por absolver o Apelado, e neste contexto
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

2.

DA APELAÇÃO DE MÁRCIA SOARES DA SILVA NASSAR.

a.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO POLICIAL AOS JURADOS.

AFRONTA

AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
.

A questão inicial posta pela Defesa da Apelante cinge-se à verificação da ocorrência de nulidade do julgamento diante do indeferimento da apresentação de peças processuais aos jurados no momento dos debates
[2]
.

Aduz que o prejuízo a atuação defensiva se consubstancia no fato da autoridade policial ter descartado importante linha de investigação que conduziria a autoria diversa.

Adianto que não há nulidade a ser declarada.

Em que pese o rol trazido pelo art. 472, parágrafo único do CPP não ser taxativo, uma vez que deve ser analisado em cotejo com o artigo 480 do mesmo diploma legal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[3]
é no sentido de que “
não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)
, sendo este o caso dos autos.

Ressalte-se ainda que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta”
[4]
.

Sob esta ótica, conforme salientou a autoridade policial durante sua oitiva em plenário
[5]
, inumeras linhas de investigação foram exploradas, analisadas e descartadas até que a dinâmica delitiva restasse desvendada. Sendo assim, a demonstração de uma destas aos jurados não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Nessa linha de raciocínio, rejeito a preliminar arguida.

b.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS QUANTO A QUALIFICADORA MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA, OU POR OUTRO MOTIVO TORPE E A COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE OS COAUTORES.

A Recorrente argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório no que tange ao reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, §, I, do CP bem como quanto a coautoria delitiva.

Razão não lhe assiste.

Conforme já dito, em função da soberania conferida as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Há elementos no feito que indicam que a Apelante mantinha um relacionamento extraconjugal com o Recorrente MANUEL DO SOCORRO DE MELO BARRETO, conhecido como “Ripa”, que ambos foram os mentores intelectuais do homicídio qualificado, cuja motivação foi aferir proveito financeiro-patrimonial. Neste sentido, Id. 4797661, 4797662, 4801323, 4801818, 4802561.

Ademais,

a orientação da Suprema Corte é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado do DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015).

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, o que obsta o acatamento d
a tese sustentada pela Defesa.

c.

DO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.

A Recorrente se insurge contra o
quantum
fixado pela magistrada sentenciante. Aponta ocorrência de
bis in idem,
excesso e desproporcionalidade no cálculo dosimétrico. Requer o redimensionamento da sanção.

Igualmente sem razão, pois no que tange a quantidade de pena,
as considerações feitas pela juíza de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[6]
são irretocáveis.

Ao iniciar a individualização da sanção o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[7]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade vinculada do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas em situações pontuais
,
diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

No mais, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

3.

DA APELAÇÃO DE
MANUEL DO SOCORRO DE MELO BARRETO
.

a.

PRELIMINAR. DA INADMISSIBILIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL COMO MEIO DE PROVA.

EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL.

A Defesa requer a exclusão física do inquérito policial dos autos, sob o fundamento de que a condenação do apelante não pode se basear em provas colhidas apenas na fase extrajudicial, no intuito de evitar a contaminação do magistrado por meio de elementos obtidos sem o contraditório.

Razão não lhe assiste. Esclareço.

Sabe-se que este procedimento inquisitivo se consubstancia em elemento informativo, no qual são produzidas provas documentais e periciais destinadas a embasar a segunda fase da persecução penal que se instaura, via de regra, com a denúncia, não podendo ser retirado dos autos sem justificativa plausível.

Com base neste entendimento, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que por se tratar de simples peça informativa, os vícios verificados neste não contaminam a ação penal, ou seja, não geram nulidades processuais.

Outrossim, com a extensa produção de prova em plenário feita no caso dos autos, marcada pela oitiva de diversas testemunhas,

torna insubsistente o pleito defensivo.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

b.

PRELIMINAR. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA ATUAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI
.

Preliminarmente o Recorrente aduz que a figura do assistente de acusação na esfera penal afronta o texto constitucional, posto que a acusação ganha novas oportunidades de falar nos autos, ferindo o princípio da igualdade.

Tal pedido não comporta acolhimento.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxílio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial.

Nesse sentido, precedentes: HC n. 102.085, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27.8.2010; HC n. 100.243, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª T., DJe 25/10/2010; RESp n. 1.496.114/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 13/11/2017; AgRg no REsp n. 1.276.713/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 19/12/2013; HC n. 137.339/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 1º/2/2011; REsp n. 828.418/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJ de 23/4/2007, p. 304; REsp n. 468.157/RS, 5ª T., Rel. Ministro Felix Fisher, DJ de 12/08/2003.

Além disso, cumpre mencionar que a questão já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal com a edição do verbete sumular 210: "O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal".

Assim, afasto a preliminar lançada.

c.

PRELIMINAR. DA PRODUÇÃO E USO DE PROVAS ILÍCITAS.

Assevera que o procedimento inquisitorial está maculado pela utilização de provas ilícitas, cuja utilização durante a instrução processual acarretou a nulidade do julgamento, aplicando-se ao caso a teoria dos “frutos da árvore envenenada”.

No ponto deixo de conhecer tal pleito, pois a apelação no procedimento especial do júri é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, nem todas as matérias fáticas e jurídicas podem ser arguidas. Objetivamente, os temas que comportam o apelo nessa área estão regulados no dispositivo do CPP a seguir transcrito:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando
:

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia
;

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados
;

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

c)
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

(Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

(...)”

Desta feita, não se enquadrando o pedido defensivo entre as matérias previstas no texto legal supra, deixo de conhecê-lo.

d.

DA DECISÃO CONTRÁRIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS.

No mérito o Apelante afirma que a decisão dos jurados foi diametralmente oposta ao que consta nos autos, razão pela qual requer sua submissão a novo julgamento.

Irresignação que não merece prosperar.

Há prova judicializada no sentido de que o Recorrente foi um dos mandantes do crime, com importante papel na dinâmica dos fatos, agindo em coautoria com a esposa da vítima, com quem mantinha relação extraconjugal, orquestrando o assassinato por motivação financeira, conforme se observa nos Ids.

4797661, 4797662, 4801323, 4801818, 4802561.

e.

DO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.

Neste ponto, o Demandante aponta falha na dosagem da sanção, afirmando que o
quantum
fixado mostra-se excessivo, a exasperação restou injustificada.

Razão não lhe assiste, pois mesmo levando-se em conta que a vetorial culpabilidade apresenta fundamentação inidônea, a concessão do objeto do pedido (redução da sanção inicial) restou inviável pela integração que passo a promover.

Observado o efeito devolutivo amplo da apelação, excluo a circunstância em comento e desloco a qualificadora sobejante inerente ao motivo torpe para inverter a polaridade da vetorial motivos do crime, sem alterar o
quantum
de pena estipulado na origem.

As
demais considerações feitas pela juíza de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[8]
são irretocáveis, conforme se verifica a seguir:

Por fim, ressalto que a avaliação negativa das circunstâncias e consequências do crime encontra respaldo na invasão do domicílio do ofendido
[9]
e no fato de ter o Recorrente privado permanentemente uma criança em tenra idade do convívio de seu genitor
[10]
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
interpostos, integrando apenas a fundamentação do cálculo dosimétrico da reprimenda dirigida a MANUEL DO SOCORRO DE MELO BARRETO
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

[3]
HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Morae

[4]
RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski

[5]
Id. 4797658, 4797661, 4797662.

[6]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[7]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[8]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[9]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.
VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. ANÁLISE DESFAVORÁVEL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao
fato
de ter sido
praticado na residência da vítima
, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. 2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). 4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 678226 PR 2021/0209012-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021)

[10]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA DESFAVORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 3
. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título
. Precedentes. 4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, "conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso [...]" (AgRg no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). 5. In casu, a valoração negativa da vetorial consequências do delito foi justificada com fundamento (i) no fato de que a vítima possuía filho menor, com apenas 14 anos de idade à época dos fatos, tendo esse sido privado de crescer sob os cuidados da mãe, (ii) bem como em razão do intenso abalo psicológico causado à genitora da vítima, pessoa idosa, que desenvolveu quadro de depressão, culminando na necessidade de tratamento medicamentoso, em razão do crime praticado pelo agravante (e-STJ fl. 1019), desdobramento que não se confunde com o abalo emocional momentâneo ínsito ao tipo penal. Com efeito, a fundamentação adotada encontra amparo em dados que extrapolam o resultado inerente ao tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Belém, 11/12/2023